Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718593-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS BECKER AMARAL, ERICO DUMONCEL AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0025857-55.1995.8.07.0001 - id 91896544) que, em execução de entrega de coisa certa convertida em perdas e danos, indeferiu a conversão em penhora dos valor depositado (R$ 2.385.460,42), mantendo-se a penhora de 629,40ha da Fazenda Lamabry, mat. 10.208 do RI de Planaltina-GO, até decisão do AGI 0745586-52.2020.8.07.0000. Alegam, em suma, inobservância da ordem de preferência do CPC 835 e ofensa à menor onerosidade, pois o débito está totalmente garantido pelo depósito em dinheiro, razão pela qual a penhora do aludido imóvel deve ser imediatamente desconstituída. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O risco inverso, todavia, é considerável. A decisão impugnada resiste, nesta sede liminar e sob o prisma da almejada suspensão, às razões do agravo: “(...) Pretendem os embargantes/executados que os valores depositados em Juízo sejam convertidos em penhora, com a consequente liberação da penhora que recai sobre o imóvel constrito. Destarte, a fim de suprir a omissão apontada esclareço que o valor do débito ainda está sendo objeto de discussão em sede de Agravo, de modo que poderá alcançar valores superiores (ou inferiores) aqueles apresentados pela contadoria e que foram depositados pela interveniente VIVIANE. Em consequência, por cautela, a fim de evitar a frustração da execução com o esvaziamento da garantia (penhora sobre o imóvel hipotecado) e, assim, causar dano irreparável à exequente é necessário a manutenção da referida penhora. Aliás, o bem penhorado foi dado em garantia ao título executado, nos termos do art. 835, § 3o do CPC, e está sendo discutido na seara recursal a prescrição da hipoteca, o que é objeto do agravo de instrumento no. 0745586-52.2020.8.07.0000. Por último, INDEFIRO o pleito do embargado para que seja aplicada a penalidade prevista no art. 774, parágrafo único do CPC, em face do executado/embargante, vez que não foi comprovado nos autos que o recurso apresentado é meramente protelatório e tampouco a má-fé dos mesmos, não se enquadrando a conduta no dispositivo legal supra especificado. (...)” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 21.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator